Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-88.2018.8.11.0034
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001707-88.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Revogação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP - CNPJ: 01.912.958/0001-11 (EMBARGANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO DE SOUZA JACINTHO - CPF: 469.640.619-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO PARA MANTER A REVERSÃO DE BEM IMÓVEL DOADO PELA MUNICIPALIDADE – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS – DIREITO NÃO EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO – ART. 538, § 2o, DO CPC – PRECLUSÃO – PRETENSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão resta definida tão-somente nos casos em que deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4. No caso, não se averigua contradição ou omissão no acórdão questionado, mormente quando não pleiteado o direito de retenção em momento oportuno, qual seja, quando da contestação, como dita o art. 538, § 2o, do CPC. 5. Vê-se que,
in casu
,

operou-se a preclusão, sendo inadmissível o exercício de tal pretensão em sede de Apelação, por configurar flagrante inovação recursal, tendo em vista que suscitada apenas em sede do apelo, sem antes ter sido posta sob apreciação do Juízo de origem, malferindo os princípios do contraditório e duplo grau de jurisdição.

6. Expostas de forma inteligível as premissas que conduziram ao desprovimento recursal, com a manutenção da sentença, não se concebe a presença de contradição ou omissão no Acórdão.

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP

contra o Acórdão proclamado por esta Egrégia Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 0001707-88.2018.8.11.0034 que, à unanimidade de votos, desproveu seu Apelo interposto contra o
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

(id. 154207175) e restou assim ementado:

“
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO - IMÓVEL PÚBLICO -PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA -DESNECESSIDADE - DOAÇÃO EFETIVADA EM DESACORDO COM A LEI N. 8.666/93 – ENCARGOS DESCUMPRIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doação de imóvel público em desacordo com o previsto no art. 17, §4o, da Lei n. 8.666/93 a torna inoficiosa e, frente a isso, imprescritível.

2. A retenção por benfeitorias pode ser dar por meio de contestação, sendo que a pretensão para indenização exige ação própria ou reconvenção. Sendo inviável o pleito indenizatório, desnecessário a produção de prova para avaliação do imóvel.

3. A autorização, via lei, de doação de imóvel público à particular é excepcional e deve atender ao interesse público, vedada a destinação discricionária, sob pena de ensejar privilégios e causar dilapidação do patrimônio público, com afronta a diversos princípios constitucionais, configurando a autorização legal violação aos arts. 3o, II e IV, 10, I e III,

127, 129, ‘caput’ e X, da Constituição do Estado de Mato Grosso e arts. 5o e I e 37, ‘caput’ e XXI, da Constituição Federal.

4. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito.

5. Recurso desprovido.
”

Em suas razões recursais (id. 156029155), o Embargante assegura que o v. Acórdão é contraditório e omisso, pois,
“
mesmo reconhecendo no julgado a possibilidade de retenção do imóvel em situações como a presente, não houve pronunciamento sobre o pedido expresso contido na contestação e recurso de apelação
”.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos para que seja sanada a contradição e a omissão apontadas no v. Acórdão,
“para reconhecer o direito de retenção do imóvel objeto da lide
”
.

Em contrarrazões (id. 157952696), o Embargado
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
aduz, em suma, inexistir contradição ou omissão a serem sanados e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria, dado que
“o embargante deveria ter pleiteado a retenção pelas benfeitorias na própria contestação, o que não fora feito
”
.

Autos conclusos por redistribuição (id. 159610656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existência de contradição e omissão no v. Acórdão de id. 154207175, pois, no entender do Embargante
MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP
, o aresto impugnado
“embora tenha reconhecido a possibilidade de deferir o direito de retenção do imóvel em caso de existência de pedido na contestação, a decisão embargada não se pronunciou sobre o pedido do Embargante”.

Logo, deve ser sanada a contradição e a omissão identificadas no v. Acórdão,
“para reconhecer o direito de retenção do imóvel objeto da lide”
.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1o, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Desta feita, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca dos Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Dito isso, em exame ao Acórdão embargado, entendo que inexiste contradição ou omissão a ser reconhecida, já que esse abordou, satisfatoriamente, as teses ventiladas no Recurso de Apelação, de maneira especial no que concerne ao direito de retenção por benfeitorias e de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Ao que se verifica dos pedidos constantes na contestação de id. 93550514 (pp. 65/66), o outrora Requerido
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
vindicou:

“a)
Seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão autoral, vez que ajuizada somente em 16/08/2018
;

b) Sejam observados os limites explícitos que o Autor impôs à pretensão inicial;

c)
no mérito, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a extinção e o arquivamento na forma da lei
, vez que não comprovado qualquer violação ou descumprimento das condições estabelecidas na lei no 546/97, condenando a Autora ao pagamento de honorários de sucumbência;

d)
Ad argumentandum

tantum
, caso seja reconhecida qualquer irregularidade na lei no 546/97,
requer
seja preservada a segurança jurídica e, consequentemente o respeito ao direito adquirido, vez que não houve participação da requerida no ato,
indenizando-a das benfeitorias realizadas no imóvel
, já que sempre agiu de boa fé;

e) requer, outrossim, a produção das provas em direito admitidas, em especial a oitiva de testemunhas, a realização de perícia e a juntada de novos documentos se necessário.”
(g. n.)

Consoante se extrai dos autos, o direito de retenção pelo ora Embargante não foi objeto dos pedidos vertidos em sua contestação, como dita o art. 538, § 2o, do CPC:

“Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

(...)

§ 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.”

Destarte, não pleiteado o direito de retenção no momento oportuno, qual seja, quando da apresentação da contestação, operou-se a preclusão quanto a essa prerrogativa, circunstância que impede, igualmente, sua análise em sede de Apelação.

Nessa mesma linha de intelecção, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. EXERCÍCIO MEDIANTE AÇÃO DIRETA. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO QUANDO DA CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
SENTENÇAS COM ACENTUADA CARGA EXECUTIVA. NECESSIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias tem de ser exercida no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão
.

2. Na hipótese de ação declaratória de invalidade de compromisso de compra e venda, com pedido de imediata restituição do imóvel, o direito de retenção deve ser exercido na contestação por força da elevada carga executiva contida nessa ação. O pedido de restituição somente pode ser objeto de cumprimento forçado pela forma estabelecida no art. 461-A do CPC, que não mais prevê a possibilidade de discussão, na fase executiva, do direito de retenção.

3. Esse entendimento, válido para o fim de impedir a apresentação de embargos de retenção, deve ser invocado também para impedir a propositura de uma ação autônoma de retenção, com pedido de antecipação de tutela. O mesmo resultado não pode ser vedado quando perseguido por uma via processual, e aceito por outra via.

4. Recurso especial conhecido e improvido”.
(
STJ. REsp 1.278.094/SP. Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma. DJe 22/08/2012) (g. n.)

O artigo 1.013 do CPC consagra o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento de matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do Juízo primevo e por este não examinado não poderá ser objeto de análise pelo Tribunal.

Assim, o Tribunal não está autorizado a conhecer de questão que não passou pelo conhecimento do Juízo de 1o Grau, sob pena de violação dos princípios do contraditório e duplo grau de jurisdição.

Por tal razão, conquanto se tenha postulado em sede de Apelação o reconhecimento do direito de retenção, o ínclito Relator antecessor se limitou a apreciar tão-somente o pedido de indenização das benfeitorias executadas no imóvel:

“(...)

Sobre o tema, merece registro que o direito de retenção por benfeitorias pode ser dar por meio de contestação, sendo que a pretensão para indenização exige ação própria ou reconvenção.

(...)

Em relação a esse aspecto, deve ser mencionado que a contestação é o instrumento processual utilizado para o Réu resistir, formal e materialmente, à pretensão do Autor, não sendo o meio adequado para formular pedido de indenização por benfeitoria. Assim, cabe ao interessado ingressar com ação própria ou reconvenção, para fins de eventual discussão.

Em casos como o presente a sentença deve se limitar aos pedidos iniciais, quais sejam a revogação da doação e o cancelamento de registro imobiliário, ressaindo inviável a análise do pedido de indenização, formulado pelo Réu, em relação às benfeitorias, diante da ausência de reconvenção.”
(id. 152062179 - Pág. 3 a 4).

Em verdade, a parte Embargante inovou em suas razões recursais ao postular:

“(...)

Ad argumentadum,
não entendendo assim Vossas Excelências, requer seja reformada a decisão monocrática, para condenar o apelado
a indenização por todas as benfeitorias realizadas no referido imóvel (apurado em liquidação de sentença), inclusive com direito a retenção, conforme postulado em contestação
.”

Com efeito, na espécie, não tendo o tema sido examinado perante o Juízo de 1a Instância, descabida sua apreciação por esta Corte revisora, notadamente porque a devolutividade do Recurso de Apelação não abarca a referida matéria por configurar flagrante inovação do pedido em sede recursal.

Diante dessas considerações, nota-se que o Acórdão não padece de qualquer contradição ou omissão, pois foram expostas, de forma inteligível, as premissas que conduziram ao desprovimento recursal, com a manutenção da sentença.

Negado, pois, o esperado provimento ao Apelo, a irresignação do Embargante
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
não pode, nesse sentido, ser sanada pela via destes embargos aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023